Tribunal: STJ
Processo: 1029120-72.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931361 - SP(2025/0165747-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HENDRES ANGELO TOZARIN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
MARCELA DE BRITO ROSA - SP380056
AGNON ERICON CAVAEIRO - SP336197
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
FUNDAMENTO EM NORMA LOCAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
ENUNCIADO N. 280/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto
à ciência dos sócios acerca da autuação fiscal e à inexistência do
direito líquido e certo alegado, pela nulidade da notificação dos
AIIMs, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas
instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação
local (Lei estadual n.
), pretensão insuscetível de ser
13.457/2009
apreciada em recurso especial, conforme a Súmula n. 280/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54868354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 19db0ec3-f5c0-4c07-bfbf-a614d51829e9

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 19db0ec3-f5c0-4c07-bfbf-a614d51829e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931361 - SP (2025/0165747-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HENDRES ANGELO TOZARIN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
MARCELA DE BRITO ROSA - SP380056
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
FUNDAMENTO EM NORMA LOCAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
ENUNCIADO N. 280/STF.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
ciência dos sócios acerca da autuação fiscal e à inexistência do direito
líquido e certo alegado, pela nulidade da notificação dos AIIMs, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na
Outrossim, o exame da controvérsia, tal
Súmula n. 7/STJ.
como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de
dispositivos de legislação local (Lei estadual n. 13.457/2009),
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme
a Súmula n. 280/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão que
Hendres Ângelo Tozarin dos Santos
negou provimento a agravo em recurso especial, sob os fundamentos de que: (I) não houve
ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; e (II) a alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem quanto à ciência dos sócios acerca da autuação fiscal e à inexistência do
direito líquido e certo alegado, pela nulidade da notificação dos AIIMs, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na
além disso, o exame da controvérsia, tal como enfrentada
Súmula n. 7/STJ;
pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local (Lei
estadual n. 13.457/2009), pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme o Enunciado n. 280/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) deve ser reconhecida a
negativa de prestação jurisdicional do Sodalício
, visto que ficou silente acerca "
a quo
(a)
[d]a intempestividade da juntada dos documentos pelo Recorrido e a consequente
[d]
supressão de instância; e (b)
a impossibilidade de se considerar válida a notificação do
auto de infração por meios que não asseguraram a ciência pessoal, em violação ao
" (fl. 2.888); (ii) "
VII, do CTN
art. 134,
a questão ventilada é unicamente de direito,
[...]
relativa à correta aplicação do
VII, do CTN;
art. 134,
todos os fatos estão consignados
[...]" (fl. 2.889), tratando-se, apenas, de qualificação jurídica desses;
no acórdão recorrido
e (iii) "[o] v. acórdão estadual incorreu em erro jurídico ao aplicar a Lei Estadual no
" (fl. 2.890), sendo certo que "
13.457/2009 para afastar a incidência da norma federal
não
" (fl.
se trata de questão de direito local, mas de aplicação de hierarquia normativa federal
2.891); e "[o] STJ tem competência e dever de zelar pela supremacia da legislação federal
" (fl. 2.891). No mais, reprisa as razões de mérito
sobre estadual quando há conflito direto
do apelo raro inadmitido.
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 2.904).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido, que ora
submeto ao colegiado para serem confirmados:
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

Trata-se de agravo manejado por
contra
Hendres Ângelo Tozarin dos Santos
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III,
, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2.736):

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
Ausência de notificação pessoal do impetrante, sócio de empresa já baixada
voluntariamente. Segurança concedida para anular os atos posteriores à
lavratura do AIIM n.o 4.126.484-8 e determinar a inclusão do impetrante
como responsável pela obrigação principal para sua notificação pessoal da
lavratura do auto de infração. Insurgência da FESP. Intimações realizadas
pela imprensa oficial (DOE) e pela via postal que devem ser consideradas
válidas, à luz do disposto na Lei Estadual n.o 13.457/2009. Ausência de
direito líquido e certo a ser tutelado. Sentença reformada. Segurança
denegada. Apelação e reexame necessário providos.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 2.768/2.774).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 434,
435, 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC; 134, VII, do CTN. Sustenta, em síntese: (I)
omissão do Tribunal de origem sobre as questões apontadas nos aclaratórios, a
saber, "quanto à intempestividade da juntada dos documentos pelo Recorrido e a
consequente supressão de instância, bem como acerca da impossibilidade de se
considerar válida a notificação do auto de infração por meios que não
asseguraram sua ciência pessoal, em violação ao
VII, do CTN
art. 134,
" (fl.
2.788); (II) "A admissão desses documentos extemporâneos, além de violar o
do CPC, configurou manifesta supressão de instância, uma vez que o
art. 434
juízo singular não teve a oportunidade de examinar tais documentos na origem,
tendo proferido sentença com base exclusivamente nos elementos que constavam
dos autos naquele momento" (fl. 2.790); (III) "O v. acórdão recorrido, ao
considerar válida tal notificação, baseou-se na Lei Estadual no 13.457/2009, em
detrimento da norma federal contida no
VII, do CTN, que impõe a
art. 134,
responsabilidade solidária do sócio nos casos de liquidação da sociedade, e sua
inequívoca notificação pessoal, para regular constituição do crédito tributário"
(fl. 2.795).
Contrarrazões às fls. 2.808/2.818.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 2.868/2.870, pelo não provimento
do agravo.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II,
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos.
Com efeito, em relação à controvérsia dos autos, reconheceu o Tribunal de
origem às fls. 2.738/2.742 (g.n.):

À partida, rejeita-se a impugnação à documentação acostada a fls. 2.669/2.
689 pela apelante, pois o apelado teve a oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, tanto que refutou os documentos e deduziu
seus argumentos nas contrarrazões ofertadas.
Os documentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia podem ser
trazidos em sede recursal, desde que se dê à parte adversa a oportunidade
para sobre eles se manifestar, como ocorreu neste caso. Aliás, observa-se
que muitos deles já haviam sido apresentados pelo próprio impetrante.
Ademais, é cediço que cabe ao autor o ônus de trazer prova pré-constituída
acerca da alegada violação a direito líquido e certo, de forma que ao
impetrante cabia comprovar não ter sido notificado acerca da autuação.
Contudo, apresentados documentos que esvaziam suas afirmações, teve a
oportunidade de contrariá-los, como de fato fez, não podendo alegar
prejuízo ao seu direito de defesa.
O fato de os documentos estarem de "ponta-cabeça" tampouco serve de
justificativa para rejeitá-los, visto haver ferramentas no próprio sistema
SAJ (botões "girar no sentido horário" e "girar no sentido anti-horário")
que permitem a correção da direção de cada documento para propiciar sua
correta visualização e leitura.
Assim, rejeita-se a impugnação à documentação juntada a fls. 2.669/2.689.
O impetrante, para comprovar suas alegações e obter a segurança
pretendida para anular todos os atos posteriores à lavratura do AIIM n.o
4.126.484-8 com fundamento na inobservância ao disposto no artigo 134,
VII, do CTN, trouxe aos autos os documentos encartados a fls. 17/2.610,
dentre os quais destacam-se alguns que serão a seguir analisados.
A Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ da empresa Eco Ar
Condicionado Brasil Ltda. ME aponta o dia 29.8.2018 como data da baixa
(fl. 25).
Requerimento de baixa da empresa na JUCESP (fls. 26/31), que indica o
protocolo do pedido no dia 24.8.2018 e o seu deferimento no dia 28.8.2018
(fl. 26), além de apontar que o distrato foi firmado no dia 23.8.2018 (fls. 27
/28), e o encerramento das atividades teria ocorrido no dia 20.8.2018 (fl.
31).
A Ordem de Serviço Fiscal OSF (fl. 32 e 2.571) também apresentada pela
apelante (fl. 2.669) dá plena ciência ao sócio Homero acerca do início dos
trabalhos fiscais na empresa Eco Ar Condicionado Brazil Ltda. ME, "com o
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações
tributárias e acessórias, nos termos da legislação vigente. Foi assinada no
dia 28.8.2018.
O CADESP aponta o endereço da empresa (fl. 34) e o documento de fl. 33 "
Demonstrativo Não Localização" indica que em diligência realizada no dia
28.8.2018, a contribuinte não se encontrava em atividade no local
declarado ao Fisco.
As publicações de fls. 35/36 (repetidas a fls. 2.577/2.578 e 2.679/2.680) se
prestaram a intimar o contribuinte acerca da lavratura do AIIM e do prazo
para oferecimento de defesa. Importante destacar que o distrato de fls. 28
/29 afirmou não haver passivo a ser liquidado (cláusula 2) e trouxe a
ressalva de que se porventura existente, ficaria a cargo do sócio Hendres, a
quem também coube a guarda dos livros, documentos contábeis e fiscais da
sociedade extinta e a incumbência de regularização dos atos perante as
repartições públicas competentes (cláusula 4).
Contudo, o AIIM n.o 4.126.484-8 (fls. 37/42) aponta, dentre outras, infração
relativa ao pagamento do imposto ausência de pagamento de ICMS no
montante de R$ 1.564.514,90 e, portanto, de passivo a ser liquidado.
Os documentos de fls. 43/2.563 referem-se a GIAs e NFEs da empresa
encerrada.
A consulta cadastral ao CADESP (fls. 2.566/2.568) indica a "Situação
Cadastral: Baixado" e a "Ocorrência Fiscal: Extinção pelo encerramento
da liquidação voluntária".
Os demais documentos encartados não têm relevância para o exame da
controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado.
Logo, resta somente apurar se o sócio responsável, ora apelado, foi
intimado acerca do AIIM n.o 4.126.484-8, lavrado em 16.10.2019 e,
portanto, após o encerramento da empresa Eco Ar Condicionado Brazil
Ltda. ME., mas com referência apontada nos anos de 2015, 2016, 2017 e
2018 (fls. 43/151).
Os documentos anexados a fls. 2.669/2.672 não deixam dúvida de que o
sócio Homero estava ciente do início dos trabalhos fiscais.
O endereço existente no cadastro do CADESP (fls. 2.566/2.568 e 2.676/2.
678) é exatamente o mesmo endereço indicado pelo impetrante Hendres na
inicial (Rua Cyro Albuquerque, n.o 189, Jardim Santa Fé, São Paulo/SP,
CEP 05271-270), e foi para aquela localidade enviada a correspondência
de fl. 2.681, que retornou com a anotação "desconhecido" (fl. 2.682) o que
se repetiu na segunda tentativa (fls. 2.685/2.686).
Logo, como se trata do endereço cadastrado e informado nestes autos pelo
próprio impetrante (ora apelado), tudo leva à conclusão de que, como
afirmado pela apelante, esquivou-se de receber a missiva oficial.
Já a correspondência encaminhada ao sócio Homero foi recebida (fl.
2.689).
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

Não resta nenhuma dúvida, portanto, que os sócios estavam cientes do
trabalho fiscal e da autuação.
Ademais, aplica-se ao caso a Lei Estadual n.o 13.457/09, que dispõe sobre o
processo administrativo tributário, e prevê que "as intimações dos atos
processuais serão efetuadas de ofício e deverão conter o nome e a
qualificação do intimado, a identificação do auto de infração e do processo,
a indicação de sua finalidade, bem como do prazo e do local para o seu
atendimento" (artigo 8o) e que "serão realizadas por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado, contendo o nome do autuado e do procurador
devidamente constituído nos autos" (artigo 9o), podendo "implementar as
intimações de modo pessoal, que será feita mediante ciência do interessado
ou de seu representante habilitado, ou por intermédio de carta registrada,
com aviso de recebimento, expedida para o endereço indicado pelo
interessado" (parágrafo 2o).
Não podem ser consideradas nulas as intimações para ciência do AIIM
efetuadas pelo Diário Oficial do Estado (DOE fls. 35/36, repetidas a fls.
2.577/2.578 e 2.679/2.680), tampouco as intimações por carta, com aviso
de recebimento, enviadas aos sócios Homero (fl. 2.689) e Hendres (fls. 2.681
/2.682 e 2.685/2.686), ainda que devolvidas, as enviadas a este último, com
a anotação de "desconhecido" no aviso, vez que se trata do endereço
cadastrado pelos próprios sócios no CADESP fls. 2.566/2.568 e 2.676/2.
678) e JUCESP (fls. 26/31).
Com bem pontuou a Fazenda do Estado, não pode o sócio valer-se da
própria torpeza para alegar a nulidade da notificação, pois enviada para o
endereço indicado nos cadastros CADESP e JUCESP e declinado na
inicial, tudo levando a crer que, de fato, esquivou-se de receber a intimação
que ora pretende seja considerada nula.
Válidas as intimações/notificações, não há óbice à lavratura do AIIM e aos
atos realizados posteriormente. Não tendo o impetrante apresentado defesa
administrativa, quitado o débito ou apresentado qualquer outro pedido
administrativo, como o parcelamento, por exemplo, o débito foi
devidamente inscrito em dívida ativa e executado.
,
Ausente, desta forma, o direito líquido e certo invocado pelo impetrante
impõe-se o acolhimento do recurso voluntário e do reexame necessário
para reformar a sentença e denegar a segurança, com o reconhecimento da
regularidade da autuação e da intimação/notificação dos sócios da empresa
baixada.

Dessa forma, não se descortina negativa de prestação jurisdicional ao tão só
argumento de ter o acórdão recorrido solucionado a demanda em sentido
contrário ao pretendido pela parte.
No mais, da leitura dos trechos grifados no excerto acima transcrito, observa-se
que eventual alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Ainda, verifica-se, também, que o acórdão recorrido, para solucionar a demanda,
utilizou-se de fundamento previsto em legislação local, o que inviabiliza o exame
da controvérsia em recurso especial, incidindo, à espécie, o óbice da
(
Súmula 280/STF
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.").
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme assinalado na decisão alvejada, no apelo raro inadmitido o ora
insurgente indicou afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, aduzindo existir omissão da Corte
local "quanto à intempestividade da juntada dos documentos pelo Recorrido e a
consequente supressão de instância, bem como acerca da impossibilidade de se considerar
válida a notificação do auto de infração por meios que não asseguraram sua ciência
" (fl. 2.788).
pessoal, em violação ao
VII, do CTN
art. 134,
Ocorre que o Sodalício paulista posicionou-se expressamente sobre os pontos
tidos por olvidados. Confira-se uma vez mais excerto pertinente do acórdão recorrido (fls.
2.738/2.742 - g.n.):

À partida, rejeita-se a impugnação à documentação acostada a fls. 2.669/2.689
pela apelante, pois o apelado teve a oportunidade de exercer o contraditório e a
ampla defesa, tanto que refutou os documentos e deduziu seus argumentos nas
contrarrazões ofertadas.
Os documentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia podem ser trazidos em
sede recursal, desde que se dê à parte adversa a oportunidade para sobre eles se
manifestar, como ocorreu neste caso. Aliás, observa-se que muitos deles já
haviam sido apresentados pelo próprio impetrante.
Ademais, é cediço que cabe ao autor o ônus de trazer prova pré-constituída
acerca da alegada violação a direito líquido e certo, de forma que ao impetrante
cabia comprovar não ter sido notificado acerca da autuação.
Contudo, apresentados documentos que esvaziam suas afirmações, teve a
oportunidade de contrariá-los, como de fato fez, não podendo alegar prejuízo ao
seu direito de defesa.
O fato de os documentos estarem de "ponta-cabeça" tampouco serve de
justificativa para rejeitá-los, visto haver ferramentas no próprio sistema SAJ
(botões "girar no sentido horário" e "girar no sentido anti-horário") que
permitem a correção da direção de cada documento para propiciar sua correta
visualização e leitura.
Assim, rejeita-se a impugnação à documentação juntada a fls. 2.669/2.689.
O impetrante, para comprovar suas alegações e obter a segurança pretendida
para anular todos os atos posteriores à lavratura do AIIM n.o 4.126.484-8 com
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

fundamento na inobservância ao disposto no artigo 134, VII, do CTN, trouxe aos
autos os documentos encartados a fls. 17/2.610, dentre os quais destacam-se
alguns que serão a seguir analisados.
A Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ da empresa Eco Ar Condicionado
Brasil Ltda. ME aponta o dia 29.8.2018 como data da baixa (fl. 25).
Requerimento de baixa da empresa na JUCESP (fls. 26/31), que indica o
protocolo do pedido no dia 24.8.2018 e o seu deferimento no dia 28.8.2018 (fl.
26), além de apontar que o distrato foi firmado no dia 23.8.2018 (fls. 27/28), e o
encerramento das atividades teria ocorrido no dia 20.8.2018 (fl. 31).
A Ordem de Serviço Fiscal OSF (fl. 32 e 2.571) também apresentada pela
apelante (fl. 2.669) dá plena ciência ao sócio Homero acerca do início dos
trabalhos fiscais na empresa Eco Ar Condicionado Brazil Ltda. ME, "com o
objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias e
acessórias, nos termos da legislação vigente. Foi assinada no dia 28.8.2018.
O CADESP aponta o endereço da empresa (fl. 34) e o documento de fl. 33 "
Demonstrativo Não Localização" indica que em diligência realizada no dia
28.8.2018, a contribuinte não se encontrava em atividade no local declarado ao
Fisco.
As publicações de fls. 35/36 (repetidas a fls. 2.577/2.578 e 2.679/2.680) se
prestaram a intimar o contribuinte acerca da lavratura do AIIM e do prazo para
oferecimento de defesa. Importante destacar que o distrato de fls. 28/29 afirmou
não haver passivo a ser liquidado (cláusula 2) e trouxe a ressalva de que se
porventura existente, ficaria a cargo do sócio Hendres, a quem também coube a
guarda dos livros, documentos contábeis e fiscais da sociedade extinta e a
incumbência de regularização dos atos perante as repartições públicas
competentes (cláusula 4).
Contudo, o AIIM n.o 4.126.484-8 (fls. 37/42) aponta, dentre outras, infração
relativa ao pagamento do imposto ausência de pagamento de ICMS no montante
de R$ 1.564.514,90 e, portanto, de passivo a ser liquidado.
Os documentos de fls. 43/2.563 referem-se a GIAs e NFEs da empresa encerrada.
A consulta cadastral ao CADESP (fls. 2.566/2.568) indica a "Situação Cadastral:
Baixado" e a "Ocorrência Fiscal: Extinção pelo encerramento da liquidação
voluntária".
Os demais documentos encartados não têm relevância para o exame da
controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado.
Logo, resta somente apurar se o sócio responsável, ora apelado, foi intimado
acerca do AIIM n.o 4.126.484-8, lavrado em 16.10.2019 e, portanto, após o
encerramento da empresa Eco Ar Condicionado Brazil Ltda. ME., mas com
referência apontada nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (fls. 43/151).
Os documentos anexados a fls. 2.669/2.672 não deixam dúvida de que o sócio
Homero estava ciente do início dos trabalhos fiscais.
O endereço existente no cadastro do CADESP (fls. 2.566/2.568 e 2.676/2.678) é
exatamente o mesmo endereço indicado pelo impetrante Hendres na inicial (Rua
Cyro Albuquerque, n.o 189, Jardim Santa Fé, São Paulo/SP, CEP 05271-270), e
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

foi para aquela localidade enviada a correspondência de fl. 2.681, que retornou
com a anotação "desconhecido" (fl. 2.682) o que se repetiu na segunda tentativa
(fls. 2.685/2.686).
Logo, como se trata do endereço cadastrado e informado nestes autos pelo
próprio impetrante (ora apelado), tudo leva à conclusão de que, como afirmado
pela apelante, esquivou-se de receber a missiva oficial.
Já a correspondência encaminhada ao sócio Homero foi recebida (fl. 2.689).
Não resta nenhuma dúvida, portanto, que os sócios estavam cientes do trabalho
fiscal e da autuação.
Ademais, aplica-se ao caso a Lei Estadual n.o 13.457/09, que dispõe sobre o
processo administrativo tributário, e prevê que "as intimações dos atos
processuais serão efetuadas de ofício e deverão conter o nome e a qualificação do
intimado, a identificação do auto de infração e do processo, a indicação de sua
finalidade, bem como do prazo e do local para o seu atendimento" (artigo 8o) e
que "serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado,
contendo o nome do autuado e do procurador devidamente constituído nos autos"
(artigo 9o), podendo "implementar as intimações de modo pessoal, que será feita
mediante ciência do interessado ou de seu representante habilitado, ou por
intermédio de carta registrada, com aviso de recebimento, expedida para o
endereço indicado pelo interessado" (parágrafo 2o).
Não podem ser consideradas nulas as intimações para ciência do AIIM efetuadas
pelo Diário Oficial do Estado (DOE fls. 35/36, repetidas a fls. 2.577/2.578 e 2.679
/2.680), tampouco as intimações por carta, com aviso de recebimento, enviadas
aos sócios Homero (fl. 2.689) e Hendres (fls. 2.681/2.682 e 2.685/2.686), ainda
que devolvidas, as enviadas a este último, com a anotação de "desconhecido" no
aviso, vez que se trata do endereço cadastrado pelos próprios sócios no CADESP
fls. 2.566/2.568 e 2.676/2.678) e JUCESP (fls. 26/31).
Com bem pontuou a Fazenda do Estado, não pode o sócio valer-se da própria
torpeza para alegar a nulidade da notificação, pois enviada para o endereço
indicado nos cadastros CADESP e JUCESP e declinado na inicial, tudo levando a
crer que, de fato, esquivou-se de receber a intimação que ora pretende seja
considerada nula.
Válidas as intimações/notificações, não há óbice à lavratura do AIIM e aos atos
realizados posteriormente. Não tendo o impetrante apresentado defesa
administrativa, quitado o débito ou apresentado qualquer outro pedido
administrativo, como o parcelamento, por exemplo, o débito foi devidamente
inscrito em dívida ativa e executado.
, impõe-se
Ausente, desta forma, o direito líquido e certo invocado pelo impetrante
o acolhimento do recurso voluntário e do reexame necessário para reformar a
sentença e denegar a segurança, com o reconhecimento da regularidade da
autuação e da intimação/notificação dos sócios da empresa baixada.

Logo, escorreita a decisão alvejada ao afastar a tese de negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

Noutro giro, de fato, não haveria como, na angusta sede especial, reformar a
constatação da instância ordinária de que "[n]
[...]
ão resta nenhuma dúvida
que os sócios
" (fl. 2.741), por demandar revolvimento
estavam cientes do trabalho fiscal e da autuação
fático-probatório já soberanamente apreciado pelo julgador
conforme vedação
a quo,
inserta no Verbete n. 7/STJ.
Convém ainda consignar que a hipótese em tela não cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova,
buscando sufragar reforma na convicção do julgado sobre o fato.
Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes,
:
in verbis

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. HOTEL. QUEDA DE MURO. DANO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE
DE HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
REEXAME DE PROVAS.
ERRÔNEA VALORAÇÃO DA
SÚMULA No 7/STJ.
PROVA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A falta de prequestionamento das matérias insertas nos dispositivos apontados
como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula no 282/STF.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas
instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do
requisito do prequestionamento.
4. Na hipótese, não há como afastar o disposto na
tendo em
Súmula no 7/STJ,
vista que as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos.
5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do
Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgInt no AREsp n. 1.739.322/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
22/6/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO
II, DO
ART. 535,
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE RECONHECE A
CPC/1973.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR DIANTE DA NATUREZA
HETEROGÊNEA DO DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que a valoração da prova refere-se
ao valor jurídico desta, sua admissão ou não, em face da lei que a disciplina,
podendo representar, ainda, contrariedade a princípio ou regra jurídica, no
campo probatório, questão unicamente de direito, passível de exame, nesta Corte.
Diversamente, o reexame da prova implica a reapreciação dos elementos
probatórios, para concluir-se se eles foram ou não bem interpretados, matéria de
fato, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias de jurisdição e
insuscetível de revisão, no Recurso Especial. IV. Agravo Regimental improvido"
(AgRg no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 235.460/ES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
09/09/2014,
16/09/2014)
5. Agravo Interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.560.816/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2016,
23/5/2016.

Por fim, em nada aproveita à agravante alegar que "não se trata de questão de
" (fl. 2.891); e "[o]
direito local, mas de aplicação de hierarquia normativa federal
STJ tem
competência e dever de zelar pela supremacia da legislação federal sobre estadual quando
" (fl. 2.891).
há conflito direto
Isso porque, em sendo esse o intento da parte,
, questionar validade de lei
i.e.
local em face de lei federal, a discussão, conforme previsão taxativa recursal, claramente
não tem lugar no recurso especial, mas, sim, em recurso extraordinário
,
stricto sensu ex vi
do
III, , da CF.
art. 102,
d
De toda sorte, reafirma-se que a validade da intimação dos sócios foi
reconhecida pela Corte de origem, também, com base em regramento local (Lei estadual n.
13.457/2009) cf. fl. 2.741
–
, entendimento esse inviável de ser alterado na senda especial,
–
conforme a
"
Súmula n. 280/STF:
Por ofensa a direito local não cabe recurso
."
extraordinário
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53605177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:09
Código de Controle do Documento: 203dc57d-8a81-42a3-a5fd-fb1a29ce52cc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.361 / SP
Número Registro: 2025/0165747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10291207220248260053 1338505723
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENDRES ANGELO TOZARIN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
MARCELA DE BRITO ROSA - SP380056
AGNON ERICON CAVAEIRO - SP336197
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HENDRES ANGELO TOZARIN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
MARCELA DE BRITO ROSA - SP380056
AGNON ERICON CAVAEIRO - SP336197
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
Documento eletrônico VDA54843338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:01
Código de Controle do Documento: 19741c6b-2a7a-43fc-8e5b-3f14f0de021b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:01
Código de Controle do Documento: 19741c6b-2a7a-43fc-8e5b-3f14f0de021b